Tribunal: TCU
Processo: 044.336/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 576/2023-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do subitem 1.7 do Acórdão 3083/2019-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal determinou ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) que, quando da análise da prestação de contas dos convênios firmados pela Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), oriundos da seleção ocorrida em 2013, analisasse a regularidade e a legalidade dos pagamentos realizados a título de despesas administrativas, glosando os valores possivelmente não executados. Considerando que o Ministério da Saúde, para dar cumprimento à deliberação desta Corte, instituiu a Força Tarefa Sesai - FTS, por meio da Portaria SE/MS 642/2020 (peça 40), cujos trabalhos foram prorrogados até 31/12/2023, conforme a Portaria 1.412, de 9 de novembro de 2022 (peça 56); considerando novo pedido do Fundo Nacional de Saúde para prorrogação do prazo por mais dois anos (peça 57), reiterado pelo documento à peça 61; considerando a proposta da Seproc, pelo deferimento parcial do pedido, com a concessão de mais 363 dias; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", 183, parágrafo único, e 185, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar até o dia 31/12/2023 o prazo para que o Fundo Nacional de Saúde dê cumprimento ao disposto no subitem 1.7 do Acórdão 3083/2019-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 044.336/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Fundo Nacional de Saúde (FNS). 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.